Tribunal: STF
Processo: HC 236760
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Ministro Relator indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 879.328/SP.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente está cumprindo pena privativa de liberdade, tendo sido determinada, pelo Juízo da Execução, em 19/10/2023, a regressão ao regime semiaberto (e-doc. 13).  



    3. Em 22/11/2023, ante requerimento da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, o Juízo da Vara de Execuções Penais de Piraquara/PR autorizou o recambiamento do paciente ao Estado do Paraná (e-doc. 14). A defesa, em seguida, protocolou pedido de transferência para a cadeia pública de Jaguariaíva/PR.



    4. Inconformada com a demora do Juízo Corregedor dos Presídio para a apreciação do pedido, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, tendo sido indeferido o pedido de liminar (e-doc. 16). Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência constrangimento ilegal ante a morosidade do recambiamento. Aduz que o paciente está sendo mantido em regime prisional análogo ao fechado desde 05/07/2023. Argumenta que “está há mais de 169 dias cumprindo pena em regime mais gravoso daquele imposto legalmente, ofendendo a súmula vinculante 56 e os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”. Frisa que o presídio de Jaguariaíva/PR é adequado ao regime semiaberto e localizado próximo à família. Alega que “até o presente momento, não houve a manifestação e determinação do juiz corregedor dos presídios acerca da decisão e/ou transferência.”  



    6. Requer, no âmbito liminar e no mérito, a concessão de liberdade, mediante monitoramento eletrônico, ou o recolhimento domiciliar. 



    É o relatório.



     Decido.  



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021.  



    8. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, o Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inviabilidade de superação do entendimento consolidado no verbete nº 691 da Súmula do STF, uma vez que a controvérsia ainda não fora analisada pelo Tribunal de Justiça. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator